Tribunal: STF
Processo: ARE 1479863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. ART. 161-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.717/17. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA.



    1. A impetrante optou pela tributação do IRPJ e da CSLL pelo regime do lucro real (arts. 2º e 3º da Lei nº 9.430/96) e, tendo, ao final do ano-calendário, apurado saldo negativo, pretende compensar a diferença, nos termos do art. 6º, § 1º, II, da Lei nº 9.430/96, independentemente da obrigação acessória, prevista no art. 161-A da Instrução Normativa RFB nº 1.717/17, consubstanciada na transmissão da escrituração contábil fiscal (ECF).



    2. Não há qualquer incompatibilidade da obrigação acessória prevista no art. 161-A da IN RFB nº 1.717/17 com os termos do art. 74, caput e §§, da Lei nº 9.430/96.



    3. A ECF nada mais é do que um documento que contém informações contábeis do contribuinte, abarcando, consoante o art. 2º da IN RFB nº 1.422/2013, todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e que deve ser transmitido por meio digital à Receita Federal.



    4. Os dados contidos na ECF são fundamentais para permitir ao Fisco analisar se o contribuinte realmente apurou o saldo negativo informado na declaração de compensação, razão pela qual se afigura razoável a exigência da entrega da ECF como requisito para o recebimento do PER/DCOMP.



    5. O art. 161-A da IN RFB nº 1.717/17 não extrapolou os termos da Lei nº 9.430/96, sendo certo que a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados (§ 1º do art. 74) não é a única obrigação acessória prevista no referido diploma legal. Nesse sentido, o próprio § 14 do art. 74 incumbe à Secretaria da Receita Federal a regulamentação das disposições deste artigo, criando novas obrigações acessórias (art. 113, § 2º, do CTN).



    6. É descabido argumentar que a aludida exigência posterga o exercício do direito à compensação, sob a assertiva de que o prazo para entrega da ECF finda no dia 31 de julho, e, portanto, o contribuinte estaria impedido de transmitir o PER/DCOMP logo em 1º de janeiro, dia seguinte à apuração do saldo do imposto, consoante o art. 6º da Lei nº 9.430/96.



    7. As operações realizadas pelo contribuinte sujeitas à tributação do IRPJ, as possíveis deduções na sua base de cálculo e os montantes já recolhidos ao longo do ano-calendário devem estar consignadas no LALUR, apurando-se, a partir desses registros contábeis, qual o seu lucro real. Desse modo, até para aferir a existência de saldo negativo do IRPJ e da CSLL (cuja base de cálculo deve ser apurada pelo mesmo critério do IRPJ, no caso dos contribuintes optantes pelo lucro real, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.430/96) – e, portanto, informá-lo na declaração de compensação - é necessário que todas as informações referidas acima já constem do livro fiscal.



    8. Ademais, o dia 31 de julho é tão somente o último dia para a entrega da ECF, sendo perfeitamente possível que o contribuinte, pretendendo compensar o saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado até 31 de dezembro do ano anterior, transmita a ECF logo no dia 1º de janeiro do ano seguinte.



    9. Não se pode falar na criação de nova hipótese de compensação vedada, para além das previstas no art. 74, §§ 3º e 12, da Lei nº 9.430/96, mas apenas de condicionamento para a inclusão de determinado crédito (saldo negativo de IRPJ e CSLL) na declaração de compensação, com vistas a viabilizar o exame por parte do Fisco acerca da existência dos créditos declarados. Tal providência é necessária, diante da indisponibilidade do crédito público, porque, consoante o art. 74, § 2º, da Lei nº 9.430/96, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.



    10. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e V; 145, §1º; e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente